Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742181-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: GISLENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de utilização do sistema SISBAJUD com repetição programada de trinta dias, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Postula o exequente pela pesquisa de bens SISBAJUD na modalidade de repetição programada. Decido. A repetição programada SISBAJUD é uma modalidade que deve ser utilizada com parcimônia. Trata-se de uma modalidade em que todas as contas bancárias do executado serão bloqueadas por um período de tempo fixo, inviabilizando o acesso do executado a qualquer quantia depositada em seu benefício dentro do Sistema Financeiro Nacional, inclusive aquelas para exercer o próprio sustento, nos termos do artigo 833 do CPC. Constitui medida gravosa e no caso em tela de onerosidade excessiva, nesse sentido, considerando os artigos 805, 835 e 854 do CPC, INDEFIRO, por ora, a pesquisa de bens SISBAJUD, por repetição programada. Ademais, o processo foi suspenso por falta de bens penhoráveis, condicionado contudo o desarquivamento desde que o credor comprove a existência de bens penhoráveis a teor do que dispõe o § 3o, do art. 921 do CPC. Não sendo esse o caso dos autos, retornem, de imediato, os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 61110051. (id. 143106817, autos originários). Irresignado, o recorrente alega que foram várias diligências realizadas pela exequente visando alcançar bens da devedora para a garantia do Juízo, porém, todas restaram frustradas, daí porque não se pode inferir que o pleito que restou indeferido seja gravoso à devedora. Sustenta que não se pode inferir, a priori, que o bloqueio de ativos financeiros, da forma pleiteada pela exequente, irá atingir numerário protegido pela impenhorabilidade, até porque a própria ferramenta SISBAJUD permite que seja ativado sistemas para que não seja bloqueada conta-salário e conta dedicada para recebimento de aposentadoria, do mesmo modo que nada impede que a executada venha em Juízo e requeira a imediata liberação de eventual valor protegido pela cláusula de impenhorabilidade. Pede, assim, concessão de medida liminar para suspensão da parte dispositiva da decisão que ordenou a remessa dos autos ao arquivo, até final solução do presente recurso, com expedição de comunicado ao juízo de origem. Preparo regular (id. 42150788) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”, em que as ordens de penhora judicial de dinheiro em conta são renovadas diariamente dentro de um período certo; por exemplo, trinta dias. Merece reforma a decisão vergastada, com base em entendimento prevalente neste TJDFT. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado, em setembro de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O dito sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Consoante informações extraídas do site do CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderna, foi liberada “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Neste TJDFT, a “teimosinha” já funciona desde o abril de 2021. Evita-se, assim, que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessitária reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Por certo, é necessário que se pondere a razoabilidade da medida requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderá ser determinada a diligência caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Ademais, “a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências” (Acórdão 1429545, 07072856520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso da diligência requerida após considerável lapso temporal, este Tribunal de Justiça tem entendido que a razoabilidade da medida resta quando verificado, grosso modo, intervalo superior a um ano. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de dois anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido.(Grifo ministerial. Acórdão 1616863, 07272538120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, a última pesquisa por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 09/02/2021 (id. 8325911, autos originários); ou seja, há mais de um ano, de sorte que resta caracterizada o prazo razoável para requerimento de nova diligência por meio do mesmo sistema. Por fim, não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Requerem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Confira-se julgados no mesmo sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O sistema SisbaJud colocado à disposição do Judiciário é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha". 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1611461, 07163837420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Realizada a pesquisa há tempo considerável, cabível a reiteração da busca de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta teimosinha. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1611466, 07214589420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado que o Cumprimento de Sentença se alonga há mais de 4 (quatro) anos e que há indicação de que a parte Executada vem movimentando as contas bancárias, pois vários bloqueios foram efetivados nas tentativas passadas, mostra-se razoável a medida pleiteada de reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1605465, 07197760720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar a “suspensão da parte dispositiva da decisão que ordenou a remessa dos autos ao arquivo, até final solução do presente recurso, com expedição de comunicado ao juízo de origem”. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator